Tribunal: TJSP
Processo: 2059546-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Habeas corpus.
Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma Julgadora – Interpretação a que conduzem o artigo 93, inciso XV da Constituição Federal, artigo 663 do Código de Processo Penal e artigo 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
O habeas corpus não é adequado para a outorga de benefícios em processo de execução que dependam de elucidação

Ementa:
Habeas corpus.
Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma Julgadora – Interpretação a que conduzem o artigo 93, inciso XV da Constituição Federal, artigo 663 do Código de Processo Penal e artigo 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
O habeas corpus não é adequado para a outorga de benefícios em processo de execução que dependam de elucidação fática.
Hipótese em que o caso concreto não autoriza a prisão domiciliar.
Writ denegado.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000239483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2059546-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
FABIANO APARECIDO GARCIA DE SOUZA e Impetrante JOÃO GABRIEL
DESIDERATO CAVALCANTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059546-54.2020.8.26.0000 -Voto no 36.396
2
Voto no 36396
Habeas corpus no 2059546-54.2020-8.26.0000
Comarca de Presidente Prudente
Paciente: Fabiano Aparecido Garcia de Souza
Impetrante: João Gabriel Desiderato Cavalcante
Habeas corpus.
Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma
Julgadora Interpretação a que conduzem o artigo 93,
inciso XV da Constituição Federal, artigo 663 do
Código de Processo Penal e artigo 248 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
O habeas corpus não é adequado para a outorga de
benefícios em processo de execução que dependam de
elucidação fática.
Hipótese em que o caso concreto não autoriza a prisão
domiciliar.
Writ denegado.
Vistos.
I- O advogado João Gabriel Desiderato
Cavalcante impetrou habeas corpus para favorecer Fabiano
Aparecido Garcia de Souza com a prisão domiciliar, em razão da
pandemia do COVID-19.

Relatado.
II Nos termos do artigo 663 do Código
de Processo Penal, cabe o indeferimento in limine do habeas corpus
pelo Presidente do Tribunal. No Estado de São Paulo essa tarefa foi
atribuída à Turma Julgadora (“Artigo 248 O relator poderá determinar a
emenda da petição, remeter o feito ao juízo competente ou propor à Câmara o seu
indeferimento; apreciará o pedido liminar e requisitará informações da autoridade
impetrada, se for o caso. Ouvido o Ministério Público, se não for o impetrante, os autos
serão remetidos a julgamento, independentemente de pauta” Regimento Interno
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), em consonância
com a Emenda Constitucional no 45, que inseriu o inciso XV no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059546-54.2020.8.26.0000 -Voto no 36.396
3
artigo 93 da Lei Maior determinando a imediata distribuição de
todos os feitos (“a distribuição de processos será imediata, em todos os graus de
jurisdição”). Consequentemente, o filtro inicial do cabimento do
habeas corpus ficou a cargo da própria Turma Julgadora. Nesse
sentido há decisão do Superior Tribunal de Justiça: “nos habeas corpus
de competência originária de Tribunal de Apelação, não cabe o indeferimento liminar da
inicial, por decisão isolada do relator, frente o comando estatuído no art. 663 do CPP,
que determina que, neste caso, o pedido deverá ser submetido à apreciação do Tribunal,
Câmara ou Turma, para que delibere a respeito. Ordem concedida” (STJ RT
723/533).
A seu turno, o indeferimento liminar do
habeas corpus é adequado para situação de manifesta
improcedência do pedido (Damásio Evangelista de Jesus Código
de Processo Penal Anotado, ed. Saraiva, remissão ao artigo 663),
nas hipóteses da “petição desobservar as regras contidas no artigo
654, § 1o, do CPP” (Fernando da Costa Tourinho Filho, Processo
Penal, vol. 04, pág. 539, ed. Saraiva, 18a edição) e quando houver
outro fato impeditivo de seu conhecimento. Trata-se de providência
que também atende ao princípio de economia processual, cujo
alcance não é meramente financeiro.
III- Observe-se, inicialmente, que o
habeas corpus é inadequado a pleito de benefício em processo de
execução que, como os invocados na espécie, necessitam de
elucidação fática dependente de dilação probatória, quanto à
satisfação de requisitos de natureza subjetiva. Nesse sentido há
precedentes jurisdicionais: “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
assenta seu entendimento no sentido de que a passagem do condenado, de um regime de
cumprimento de pena para outro, pressupõe o atendimento de condições objetivas e
subjetivas para obtenção do benefício, circunstâncias que se tornam impossíveis de serem
examinadas na via do habeas corpus, dado o seu âmbito estreito” (STF, habeas
corpus n.o 69.000-9-PR, relator Ilmar Galvão, v.u. DJU 13.02.92,
pág. 2.924).
O Pretório Excelso repetiu a orientação
nos julgados publicados na Revista Trimestral de Jurisprudência n.o
126/158 e 125/176. Na mesma direção estão os julgados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059546-54.2020.8.26.0000 -Voto no 36.396
4
encontrados na RJDTACRIM 8/216; RT 679/335, 669/345,
668/346, 665/368, 655/278, 632/364, 607/335 e 605/301;
JUTACIM 94/443, 86/94 e 82/136, RJTJSP 128/533 e 115/273. Na
esteira desse entendimento esta Câmara vem-se posicionando: “o writ
não é adequado à concessão de progressão no regime de cumprimento de pena nem de
livramento condicional A progressão de regime e o livramento condicional dependem do
estudo de requisitos subjetivos, o que demanda análise fática e produção de prova,
inadequados ao writ” (Habeas Corpus n.o 1.032.283-3/2).
Nessa linha está o precioso parecer do
saudoso Promotor de Justiça convocado na 2a instância José Jesus
Cazzeta, que foi um dos expoentes do Ministério Público
bandeirante, lançado no habeas corpus no 889.032-3/0: “tanto o
Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça repelem a utilização do
habeas corpus para o exame de questões que demandam apreciação aprofundada de fatos
e provas, como é o caso da verificação quanto à presença dos requisitos subjetivos para os
benefícios relativos à execução das penas (Cf., p. ex., STF, Primeira Turma, HC 69727/SP,
julgado aos 9.2.1993, Rel. Ministro Moreira Alves, DJ 12.3.1993, p. 03561; Segunda
Turma, HC 69954/SP, julgado aos 13.4.1993, Rel. Min. Paulo Brossard, DJ 30.4.1993, p.
07564; STJ, Quinta Turma, HC 28905/RJ, julgado aos 4.9.3.2003, Rel. Min. José Arnaldo
da Fonseca, DJ 13.10.2003, p. 391; HC 26956/SP, julgado aos 25.3.2003, Rel. Min. José
Arnaldo da Fonseca, DJ 22.4.2003, p. 248, RHC 13552/RJ, julgado aos 3.12.2002, Rel.
Min. Felix Fischer, DJ 10.3.2003, p. 250, HC 16387/SP, julgado aos 19.6.2001, Rel. Min.
Jorge Scartezzini, DJ 25.2.2002, p. 414; HC 12696/SP, julgado aos 29.6.2000, Rel. Min.
José Arnaldo da Fonseca, DJ 19.4.1999, p. 149 e RHC 6531/RJ, julgado aos 1.7.1997,
Rel. Min. Cid Fraquer Scartezzini, DJ 8.9.1997, p. 45531; Sexta Turma, HC33636/BA,
julgado aos 23.11.2004, Rel. Min. Paulo Medina, DJ 7.3.2005, p. 349, HC 33141/MG,
julgado aos 6.4.2004, Rel. Paulo Medina, DJ 3.5.2004, p. 217, HC 21886/RJ, julgado aos
15.8.2002, REl. Min. Fernando Gonçalves, DJ 2.9.2002, p. 250, HC 19041/SP, julgado
aos 16.4.2002, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 6.5.2002, p. 324 e HC 8260/RJ, julgado
aos 18.3.1999, Rel. Min.Fernando Gonçalves, DJ 19.4.1999, p. 174). Essa orientação
ficou bem expressa em precedente do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o
“habeas corpus” é meio impróprio para a obtenção de benefício relativo à execução da
pena tendo em vista a dilação probatória que se fez necessária ao seu exame”(Cf. Quinta
turma, RHC 8216/RJ, julgado aos 13.4.1999, Rel. Min. Gilson Dipp, LEXSTJ 122/178)”.
IV- Some-se, quanto à pandemia do
COVID-19, que não obstante a gravidade da situação e a
necessidade de serem tomadas providências tendentes a evitar que
ela alcance o sistema prisional (aliás, há notícia de que algumas
medidas que favorecem o isolamento dos presídios já foram
tomadas), sua existência não altera a legislação penal, nem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059546-54.2020.8.26.0000 -Voto no 36.396
5
necessidade de cumprimento da pena imputada.
Ademais, o paciente não cumpre pena no
regime aberto, que nos termos do artigo 117 da Lei no 7.210/04 é
condição para a concessão da prisão domiciliar, e sequer fez prova
de que integra o grupo de vulneráveis, ou de que no estabelecimento
em que se encontra há risco concreto, extraordinário, além da
impossibilidade de nele ocorrerem os cuidados e tratamentos
esperados.
Ante o exposto, denega-se o writ.

JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR